Tribunal: TJSP
Processo: 1000014-83.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Alienação Fiduciária – Busca e apreensão - A falta de designação de audiência de conciliação não causa prejuízo às partes, que podem transigir a qualquer momento - Afirmou já o STJ a impertinência da teoria do adimplemento substancial na ação de busca e apreensão da alienação fiduciária - Comprovada a mora e não havendo pagamento integral do débito, o pedido de busca e apreensão de bem

Ementa:
- Alienação Fiduciária – Busca e apreensão - A falta de designação de audiência de conciliação não causa prejuízo às partes, que podem transigir a qualquer momento - Afirmou já o STJ a impertinência da teoria do adimplemento substancial na ação de busca e apreensão da alienação fiduciária - Comprovada a mora e não havendo pagamento integral do débito, o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente é procedente.
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que seja pactuada de forma expressa - A já revogada limitação constitucional de juros a 12% ao ano necessitava de regulamentação para ser aplicada (STF, súmula vinculante no 7) - Instituição financeira não se submete à lei da usura. Por isso não se cogita de lesão nem de onerosidade excessiva.
- Impertinente a discussão a respeito de anatocismo, quando se trata de contrato com parcelas fixas e juros remuneratórios prefixados - Inexistência de capitalização de juros, no sentido estrito.
- Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro, uma só vez, no início do relacionamento entre a instituição financeira e o consumidor, conforme a súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280738
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000014-83.2017.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
JESSIKA LUIZA MARQUES PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000014-83.2017.8.26.0191 -Voto no 28828
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000014-83.2017.8.26.0191
3a Vara Cível da Comarca de Ferraz de Vasconcelos
Apelante: Jessika Luiza Marques Pinto
Apelado: Banco Bradesco Financiamento S/A
Juiz de 1a Instância: João Walter Cotrim Machado
Voto no 28828.
- Alienação Fiduciária Busca e apreensão - A falta de designação
de audiência de conciliação não causa prejuízo às partes, que
podem transigir a qualquer momento - Afirmou já o STJ a
impertinência da teoria do adimplemento substancial na ação de
busca e apreensão da alienação fiduciária - Comprovada a mora e
não havendo pagamento integral do débito, o pedido de busca e
apreensão de bem alienado fiduciariamente é procedente.
- É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que seja pactuada de forma expressa -
A já revogada limitação constitucional de juros a 12% ao ano
necessitava de regulamentação para ser aplicada (STF, súmula
vinculante no 7) - Instituição financeira não se submete à lei da
usura. Por isso não se cogita de lesão nem de onerosidade
excessiva.
- Impertinente a discussão a respeito de anatocismo, quando se
trata de contrato com parcelas fixas e juros remuneratórios
prefixados - Inexistência de capitalização de juros, no sentido
estrito.
- Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro, uma só vez, no início
do relacionamento entre a instituição financeira e o consumidor,
conforme a súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça - Recurso
não provido.
Insurge-se a ré, em “ação de busca e apreensão com pedido
liminar”, contra r. sentença que julgou o pedido procedente e consolidou “em nome
do banco-requerente a propriedade e posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial,
confirmando a medida liminar e rescindindo o contrato celebrado entre as partes.” (fl. 151), bem
como a condenou ao pagamento das custas e despesas do processo e ao de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a sua
condição de beneficiária da justiça gratuita.
Sustenta a apelante que: a) a conciliação deve ser
estimulada, por ser direito das partes, que foi suprimido; b) atrasou o pagamento
das parcelas, porque está desempregada, mas, de boa-fé, procurou a apelada
com o intuito de negociar o débito, quando foi surpreendida pela apreensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000014-83.2017.8.26.0191 -Voto no 28828
3
bem; c) se deve aplicar ao caso o princípio da dignidade da pessoa humana,
porque pagou 49 das 60 parcelas e só deixou de pagar as subsequentes porque
ficou desempregada e, ainda assim, tentou, em vão, negociar a dívida; d) o
princípio da razoabilidade não foi observado, porque foram cobrados juros
abusivos, o que configura anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico; e) a
cobrança de tarifa de cadastro, registro do contrato e serviços de terceiro é
abusiva; f) se aplica, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor. Pede, ao final,
a reforma do julgado.
Recurso tempestivo e sem preparo, porque a apelante
é beneficiária da justiça gratuita (fl. 145).
Houve resposta (fls. 174/185).
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo
alienado fiduciariamente, proposta em razão do inadimplemento do contrato de
financiamento firmado pelas partes, em 8.12.11 (fls. 6/20), o que foi confirmado
pela ré, apesar do contrato estar ilegível.
Comprovada a mora da ré por notificação extrajudicial
(fls. 22/26), sobre a parcela com vencimento em 8.2.16, deferiu-se a liminar (fls.
74/75), que foi cumprida em 15.3.17 (fls. 89/90).
A ré contestou e, em suma, afirmou que pagou 49 das
60 parcelas do financiamento e que, em relação às 11 parcelas restantes,
aguardava resposta do autor sobre negociação do débito, quando se deparou
com a busca e apreensão do veículo. Diz que o contrato foi redigido de forma a
dificultar a sua compreensão e que suportou encargos abusivos, razão pela qual
busca a revisão do contrato. Afirma existir “divergência com relação aos valores cobrados
pela Autora, que constituirá objeto da ação revisional a ser proposta pela ré” (fl. 92). Ao final,
afirma que o inadimplemento das parcelas ocorreu porque ficou desempregada e
que, por tudo o que foi dito, não incorreu em mora (fls. 91/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000014-83.2017.8.26.0191 -Voto no 28828
4
A sentença de procedência do pedido sobreveio às fls.
150/151.
1. Primeiramente, a falta de audiência de conciliação
não gera nulidade nem prejuízo às partes, pois a ré poderia ter se composto com
o autor a qualquer momento, durante o processo. Ela não é, ademais, obrigatória,
especialmente quando o julgamento prescinde da produção de prova, não se
verificando a necessidade de realização de prova oral, neste caso, de modo que
não houve mácula a princípios constitucionais ou processuais nem cerceamento
de defesa.
2. Os documentos juntados ao processo revelam que a
apelante descumpriu o contrato (fl. 27), deixando de pagar somente 11 parcelas,
o que corresponde a um adimplemento de 81% do contrato.
Em princípio, não importa a quantidade de parcelas já
pagas, pois o inadimplemento de uma única parcela constitui em mora o devedor.
Considero,
porém,
que,
quando
há
efetivo
adimplemento substancial, como no caso os autos, o pedido inicial não poderia
ser acolhido.
Não obstante tal convicção e, qualquer que seja o
melhor direito, disse-o o Superior Tribunal de Justiça, por sua colenda Segunda
Seção e com dois votos vencidos, ao proclamar a impertinência da teoria do
adimplemento substancial na ação de busca e apreensão da alienação fiduciária
(REsp 1622555/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/2/2017, DJe
16/3/2017).
Diante disso e não tendo havido pagamento de todo o
débito na ocasião propícia, o pedido é, mesmo, procedente.
De fato, o artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com a
redação da lei 10.931 de 2004, determina que o devedor fiduciante pode, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000014-83.2017.8.26.0191 -Voto no 28828
5
prazo de cinco dias após a apreensão do bem, “(...) pagar a integralidade da dívida
pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o
bem lhe será restituído livre do ônus.”. O único modo de o devedor evitar a consolidação
da propriedade e da posse do bem no patrimônio do credor é pagando a
integralidade da dívida, consideradas também as prestações vincendas, nos
cinco dias seguintes à execução da liminar, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, manifestado no julgamento do Recurso Especial repetitivo no
1.418.593-MS.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA
LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A
EXECUÇÃO DA LIMINAR.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos
contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo
de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a
integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e
comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do
bem móvel objeto de alienação fiduciária".
2. Recurso especial provido. (STJ, 2a Seção, rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 14.5.14, DJe 27.5.14)
A apelante não quitou o débito, razão pela qual a
propriedade e posse do bem alienado consolidaram-se, corretamente, nas mãos
do autor.
3. Pretende a ré a revisão de contrato, sob a alegação
de ser ilegal a cobrança de tarifa de cadastro, de registro de contrato, tarifa de
avaliação do bem.
As ações de busca e apreensão, entretanto, não se
confundem com ações de cobrança e de revisão contratual e nelas não se
discutem dívida, acessórios e outros temas de cunho revisional, que devem ser
deduzidos em momento oportuno e em ação própria, especialmente quando não
há pagamento de valores incontroversos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000014-83.2017.8.26.0191 -Voto no 28828
6
De qualquer modo, passo à análise do contrato, que
em nada influenciará no resultado do julgamento.
Sobre os juros remuneratórios, a norma constitucional
que os limitava a 12% ao ano dependia de regulamentação, como por reiteradas
vezes o disse o Supremo Tribunal Federal (1), e foi revogada pela Emenda
Constitucional no 40/2003, não se cogitando, atualmente, de limite objetivo para
os juros remuneratórios de contratos bancários.
O limite dos juros foi objeto da súmula 648 e da súmula
vinculante no 7 do STF, que definiu: “A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição,
revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”, de modo que não se discute
mais a questão.
Além disso, instituição financeira, como a autora, não
se subordina aos preceitos da lei da usura (2), inexistindo, no caso em exame,
lesão ou onerosidade excessiva, porque previsto em 1,75% ao mês (fl. 8),
ausente, quanto a esta, fato superveniente (artigo 6o, V, do Código do
Consumidor).
4. A capitalização mensal de juros é lícita, havendo
previsão contratual e legislação específica que a autorize (3).
Pelo que consta nos autos, o contrato foi proposto em
20.11.11 (fls. 7/9), quando já estava em vigor a Medida Provisória no 2.170-36 de
2001, que é constitucional e permite a capitalização de juros por período inferior a
um ano (artigo 5o, caput) (4).
Ademais, o exame do contrato firmado entre as partes
não revela a existência de capitalização, em sentido estrito.
O contrato previu o pagamento de sessenta parcelas
mensais pré-fixadas, de idêntico valor, sem a incidência de correção monetária,
pelo fato de a expectativa inflacionária já ter sido considerada no cálculo do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000014-83.2017.8.26.0191 -Voto no 28828
7
das parcelas, e sem a previsão de novos encargos durante a execução do
contrato, exceto os moratórios.
A capitalização consiste na incorporação de juros
vencidos ao capital, para a incidência de novos juros, na hipótese de
inadimplência do devedor, e não se confunde com a estipulação de taxa de juros
efetiva, superior à taxa nominal, que, fixada dentro da média de mercado, denota
processo de formação da taxa de juros pelo método composto, não é vedada por
lei e não viola o Código do Consumidor (5).
Não há, portanto, no caso concreto, ilegalidade na taxa
de juros praticada pelo banco.
5. Nos contratos bancários posteriores ao início da
vigência da Resolução no 3.518/07, do Conselho Monetário Nacional, em
30.04.2008, como é o caso, admite-se a cobrança de tarifa de cadastro, uma
única vez, no início do relacionamento entre a instituição financeira e o
consumidor, conforme a súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça.
Aqui, na ausência de prova de reiteração, a cobrança
de tarifa de cadastro deve ser considerada lícita.
Por outro lado, a cobrança de tarifas de registro do
contrato e de serviços de terceiro é ilícita, mas, ao contrário do que alega a ré,
não houve tal cobrança, consoante o contrato de fl. 7.
A súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, a
propósito, dispõe que “simples propositura de ação de revisão de contrato não
inibe caracterização da mora do autor”, sendo certo que, para tanto, deveria a ré
ter depositado ao menos os valores incontroversos, no prazo estabelecido em
Lei.
Sendo assim, o pedido é mesmo procedente
Elevo os honorários advocatícios a 11% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000014-83.2017.8.26.0191 -Voto no 28828
8
da causa, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a
condição da ré de beneficiária de justiça gratuita.
Pelas razões expostas, nego provimento ao apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTAS:
1 - STF, ADIN 4, rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ 25.06.93, p. 12637; STF, RE 185568, rel. Min.
SYDNEY SANCHES; STF, RE 187525, DJ 25.08.95, p. 26130 STJ, 3a Turma, AgRg no REsp
768.768/RS, rel. Min. CASTRO FILHO, j. 14.06.07, DJ 01.08.07, p. 460.
2 - STJ, 2a Seção, REsp 602.068/RS, rel. Min. ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, j. 22.09.04, DJ
21.03.05, p. 212.
3 - STF, ADIN 4, rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ 25.06.93, p. 12637; STF, RE 185568, rel. Min.
SYDNEY SANCHES; STF, RE 187525, DJ 25.08.95, p. 26130.
4 - Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.
5 - STJ, 2a Seção, REsp 973.827/RS, rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 08.08.12,
DJe 24.09.12, RSTJ 228/277.